Tribunal: TJSP
Processo: 0000208-76.2017.8.26.0296
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. A PROVA DOS AUTOS CONCLUIU TER O RÉU AGIDO COM IMPRUDÊNCIA, DANDO CAUSA AO ACIDENTE QUE RESULTOU NA MORTE DA VÍTIMA. PENAS CORRETAMENTE FIXADAS, COM SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REDUÇÃO DO PRAZO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA 3

Ementa:
APELAÇÃO – HOMICÍDIO NO TRÂNSITO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. A PROVA DOS AUTOS CONCLUIU TER O RÉU AGIDO COM IMPRUDÊNCIA, DANDO CAUSA AO ACIDENTE QUE RESULTOU NA MORTE DA VÍTIMA. PENAS CORRETAMENTE FIXADAS, COM SUBSTITUIÇÃO DA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. REDUÇÃO DO PRAZO DA SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PARA 3 MESES – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.